Tribunal: TJBA
Processo: 8001921-94.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001921-94.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIO TRENTO Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, COMPLETO E COERENTE. EXISTÊNCIA DE APTIDÃO DA PARTE AUTORA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTO NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Submete-se à apreciação desta Corte o recurso de apelação interposto por FÁBIO TRENTO, contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, ajuizada pelo próprio apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente a pretensão autoral em razão da ausência de qualquer tipo de incapacidade laborativa do autor. 2. Para a concessão do auxílio-acidente, deve-se preencher os requisitos da qualidade de segurado, o nexo de causalidade e a constatação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. 3. No laudo pericial (ID. 67555965), o Perito Expert do Juízo, especialista em ortopedia e traumatologia, Dr. Felipe Sodré Sousa, após avaliação clínica associada aos relatórios e exames médicos, apontou como patologias: perda parcial de região distal do 3º e 4º dedo da mão esquerda - CID S68, e concluiu que a parte autora encontrava-se apta para exercer suas atividades habituais e laborativas. 4. Com efeito, o apelante não preencheu um dos requisitos para a concessão/restabelecimento do auxílio-acidente, conforme o disposto no art. 86 da Lei 8.213/91, considerando que não foram constatadas sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. PRECEDENTES. 5. Assim, embora o Juiz não se vincule ao teor do laudo pericial, podendo, inclusive, divergir do seu conteúdo para formar a sua convicção com base em outros elementos constantes dos autos, tem-se que a realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, é procedimento indispensável para o deslinde da questão. 6. O laudo judicial é completo, coerente e não apresenta contradições formais, tendo se prestado ao fim ao qual se destina, que é o de avaliar a condição do Autor para o trabalho, fornecendo ao juízo os subsídios de ordem médico/clínica para a formação da convicção jurídica. 7. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto às custas processuais, sua execução permanece suspensa, ante a gratuidade de justiça já deferida em favor da parte Autora. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001921-94.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante FABIO TRENTO e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .